Tribunal: TJDFT
Processo: 0010745-58.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0010745-58.2019.8.07.0016 RECORRENTE: AGAMENON VIEIRA DO NASCIMENTO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME MILITAR. EXPLORAÇÃO DE PRESTÍGIO. ART. 353 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. ADEQUAÇÃO. SUSPENSÃO DA PENA. ART. 84 DO CPM. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Deve ser mantida a condenação pelo crime de militar de exploração de prestígio, tipificado no art. 353 do Código Penal Militar, porquanto ficou demonstrado nos autos que o réu solicitou dinheiro para influir em decisão judicial na Justiça Militar. 2. Nos termos do art. 84 do Código Penal Militar, a execução da pena privativa de liberdade não superior a 2 (dois) anos pode ser suspensa pelo período de provas mínimo de 2 (dois) anos. 3. Recurso conhecido e não provido. O recorrente alega que o acórdão recorrido violou os artigos 297 do Código de Processo Penal Militar e 353 do Código Penal Militar, porque deveria tê-lo absolvido em virtude da insuficiência probatória para sua condenação. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto às indicadas ofensas aos artigos 297 do CPPM e 353 do CPM. Com efeito, o pleito de absolvição por insuficiência probatória (AgRg nos EDcl no AREsp 1786605/SC, Relator Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1a REGIÃO), DJ-e de 11/6/2021) exige aprofundada reapreciação de conteúdo fático e probatório, providência vedada pelo verbete sumular 7 da Corte Superior. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015